Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721787-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de constituição de crédito relativo à obrigação não adimplida em contrato de mútuo. 2. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. 3. O instrumento negocial acompanhado do demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória (enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 4. De acordo com o art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 4.1. No caso a recorrente alega que as parcelas do empréstimo em questão eram debitadas de sua conta salário. Isso não obstante, a recorrente não comprovou a alegada suficiência de saldo, na mencionada conta salário, para o débito das parcelas vencidas a partir de agosto de 2019. 4.2. O inadimplemento produz, como eficácia, o vencimento antecipado da dívida, nos moldes das cláusulas estipuladas no contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 320, 330, inciso I, 373, inciso I, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando que caberia ao recorrido comprovar a ocorrência da condição para o vencimento antecipado da dívida, o que não ocorreu. Afirma, também, que o recorrido não instruiu a presente ação com os documentos essenciais, quais sejam, os extratos bancários da conta salário onde eram debitadas as parcelas do empréstimo, com o fim de comprovar a ausência de saldo e, consequentemente, o implemento da condição para o vencimento antecipado da dívida. Entende que inexiste prova do vencimento antecipado da dívida, sendo imperativa a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV e 330, inciso I, ambos do CPC. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG no 77.167 e na OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 320, 330, inciso I, 373, inciso I, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da falta de documentos indispensáveis à propositura da presente ação e da ausência de comprovação da ocorrência da condição para o vencimento antecipado da dívida, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028